Tribunal: TJDFT
Processo: 0703391-83.2019.8.07.0001
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-03-11
Data de publicação: 2020-03-20

Ementa:
DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INOVAÇÃO RECURSAL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. COISA JULGADA. NÃO RECONHECIMENTO. INEXISTÊNCIA DA TRÍPLICE IDENTIDADE DOS ELEMENTOS DA AÇÃO. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. DESCONSTITUIÇÃO DA SENTENÇA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. NECESSIDADE.
1. Não se conhece de recurso quanto a questões não enfrentadas na sentença, por configurar inovação recursal e supressão de instância.
2. O reconhecimento da coisa julgada depende da análise dos elementos da ação, exigindo-se que as partes, o pedido e a causa de pedir da demanda em julgamento sejam idênticos ao de outra ação já decidida por sentença transitada em julgado, o que não ocorreu in casu.
3. O Tribunal não está autorizado a analisar os pontos sobre os quais não houve pronunciamento do juízo a quo, sob pena de supressão de instância, sobretudo quando evidenciado que a causa não está em condições de julgamento imediato.
4. Apelação conhecida em parte e, na parte conhecida, parcialmente provida. Sentença desconstituída. Unânime.